Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL. PROVA DE APORTE FINANCEIRO DIRETO. DESNECESSIDADE. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Todos os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados, pois passam a integrar o patrimônio comum do casal, independentemente da realização de aporte financeiro direto por parte de ambos.
2. No regime de comunhão parcial de bens, entende-se que as dívidas contraídas por um dos companheiros na constância da união estável são revertidas em proveito do núcleo familiar, de modo que a responsabilidade pelo pagamento de dívidas adquiridas por qualquer deles é atribuída de forma igualitária a ambos. Nesse particular, há que se registrar a irrelevância de se tratar de dívida prescrita, pois a prescrição não afeta o direito, apenas seu exercício. Não há extinção do débito em si.
3. Os alimentos devem ser arbitrados considerando as possibilidades do devedor e as necessidades do credor.
4. Negou-se provimento ao recurso.